Tribunal: TJDFT
Processo: 0714751-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714751-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO VIRGILIO DE ANDRADE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que o agravante CARLOS ALBERTO VIRGILIO DE ANDRADE não é beneficiário da justiça gratuita (ID. 16561374, p. 75-76) e não acostou a estes autos eletrônicos a comprovação do recolhimento das custas recursais, requisito indispensável para o conhecimento deste recurso (art. 1.007 do CPC). Assim, intime-se o recorrente CARLOS ALBERTO VIRGILIO DE ANDRADE para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o pagamento tempestivo do preparo ou, na sua ausência, que proceda com o recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso em face da deserção. Publique-se. Brasília/DF, 4 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora